Tribunal: CARF
Processo: 12269.003080/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003080/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TARGET SEGURANÇA TOTAL LTDA (ACOSTA SEGURANCA TOTAL
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/10/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003080/2008-59
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003080/2008-59

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 09/2004 a 10/2007, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais, apurada com base em folha de pagamento, conforme Relatório Fiscal, fls. 60/64.
Consta ainda do Relatório Fiscal que as contribuições foram lançadas nos
seguintes levantamentos:
L01 – contribuição de empregados constantes das folhas de pagamento e
declaradas em GFIP após início da fiscalização (09/04 a 10/07).
L02 - contribuição de empregados constantes das folhas de pagamento e não
declaradas em GFIP (09/07 e 10/07).
L03 - contribuição de contribuintes individuais constantes das folhas de
pagamento e declaradas em GFIP após início da fiscalização (11/05 a 10/07).
L04 - contribuição de contribuintes individuais constantes das folhas de
pagamento e não declaradas em GFIP (08/07).
Em impugnação de fls. 83/101, a empresa aponta vícios no MPF, diz que não há
suporte válido para o lançamento, que há duplicidade de lançamentos, questiona a multa aplicada
e juros à taxa Selic.
Foi proferido o Acórdão 09-32.016 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 118/128, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
EMPRESA.
MULTA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição destinada à Seguridade Social para O
FPAS (20%) e SAT (3%), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Por força de lei, os créditos previdenciários sujeitam-se ao cômputo de Multas e Juros
equivalentes à taxa SELIC, aplicados em caráter irrelevável.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar a aplicaçao de lei, decreto ou ato
normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003080/2008-59

Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização de perícia, sem o
atendimento de requisitos legalmente previstos. A prova pericial destina-se ao julgador
que, quando considerá-la imprescindível, poderá determiná-la de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 25/1/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 131), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/2/11, fls. 132/136, que contém, em síntese:
Suscita a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
prova juntada, bem como o requerimento de produção de prova pericial.
Afirma que o lançamento não possui amparo legal na medida em que não deve ser
exigida a contribuição que não tenha sido paga ou creditada, eis que a expressão “devida” do art.
22, I, da Lei 8.212/91 é inconstitucional.
Acrescenta que não deve incidir contribuição sobre remunerações aferidas de
forma indireta, por meio de notas fiscais.
Aduz que a multa imposta é excessiva e viola a CR/88.
Requer a reforma do acórdão recorrido e improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Conforme já esclarecido no acórdão recorrido, o lançamento ora em análise não
foi feito por aferição indireta, mas sim com base nas folhas de pagamento da empresa.
Portanto, não há que se falar em aferição por meio de notas fiscais.
DECISÃO RECORRIDA
Suscita o recorrente a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, mas se
refere ao indeferimento de produção de provas no acórdão recorrido.
Desta forma, aparentemente, ele se refere, na verdade, à nulidade do acórdão de
impugnação, alegando que a decisão recorrida é nula por ter indeferido a juntada de provas e o
requerimento de produção de prova pericial.
Sobre a questão, assim consta no acórdão de impugnação:
Com relação à juntada posterior de provas, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal, dispõe no caput do artigo 15 e nos §§ 4° a
60 do artigo 16, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003080/2008-59

§ 4°A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 199 7)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n'9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 199 7)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
unia das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 199 7)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância. (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997) (g. n.)
A verificação da ocorrência de uma das hipóteses de aceitação de provas, entregue
posteriormente à defesa, somente é possível com o exame de documentos efetivamente
entregues após o prazo da impugnação, não sendo possível que esse órgão julgador
acolha ou indefira juntada posterior de documentos que ainda não ocorreu, nos termos
do § 5° do mesmo artigo 16.
Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, não especificada pelo impugnante,
cabe mencionar a lição de Paulo Celso B. Bonilha (in Da Prova no Processo
Administrativo Tributário, Editora LTr, 1992, pág. 101), segundo a qual, "no processo
administrativo tributário, por sua feição peculiar, predominam, substancialmente, a
prova documental, a prova pericial e a prova indiciária, não se utilizando, senão
acidentalmente, a prova testemunhal e a inspeção ocular da autoridade julgadora ".
Desse modo, além de ser reduzido o valor probante da prova testemunhal no processo
administrativo fiscal e não demonstrada a necessidade ou conveniência da realização de
diligência para oítíva de testemunhas, deve ser indeferido tal pedido.
No tocante ao genérico requerimento de produção de prova pericial, vale transcrever o
que dispõe o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) (g.n.)
Assim, é de se firmar como não formulado o pedido de perícia.
Acrescente-se que a perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos
casos em que a interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não
integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à formação da
convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis
ao adequado julgamento do lançamento. A jurisprudência administrativa, de forma
reiterada, confirme este entendimento, como exemplificam os acórdãos do Primeiro
Conselho de Contribuintes, assim ementados:
PERÍCIA — REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL — Não constitui ilegalidade o
indeferimento do pedido de realização de perícia, pela autoridade de primeira
instância, quando as provas juntadas ao processo são suficientes para o deslinde da
causa (Acórdão n° 104-17.019, de 16104199)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NULIDADES — PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS — CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO — Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora julgadora, nos termos da processualística
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003080/2008-59

fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de
07/01/1997).
Vê-se, portanto, que foi apreciado o pedido de juntada posterior de provas e de
produção de prova pericial, contudo, tal pedido foi negado em decisão suficientemente
fundamentada, não havendo que se falar em nulidade da decisão recorrida.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Alega o recorrente que a expressão “devida” do art. 22, I, da Lei 8.212/91 é
inconstitucional. Afirma também que a multa é excessiva e viola a CR/88.
Tais argumentos não podem ser apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA
Diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a multa
deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário, devendo ser
calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração conexos, nos termos da
Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula CARF no 119.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003080/2008-59

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital